Tribunal: TJSP
Processo: 1019234-85.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos – Autor que pretendia a sua reintegração aos quadros de entregador parceiro do aplicativo 'Uber' – Autor que foi descadastrado pela empresa – Alegação de prática de condutas irregulares no exercício da atividade profissional – Descadastramento motivado – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos – Autor que pretendia a sua reintegração aos quadros de entregador parceiro do aplicativo 'Uber' – Autor que foi descadastrado pela empresa – Alegação de prática de condutas irregulares no exercício da atividade profissional – Descadastramento motivado – Liberdade de contratação – Exegese artigo 421 do Código Civil – Liberdade da empresa selecionar os seus parceiros de acordo com seus próprios critérios e em atenção aos valores da empresa – Sentença de improcedência mantida.

Recurso não provido.